Tribunal: TJDFT
Processo: 0042273-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0042273-97.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES INTERNACIONAIS, EMBARGADOS: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL, JOSÉ CARLOS COLARES BECKER, WERDEN TUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA - ME, VIA MARKETING BRASIL LTDA - ME, EVALDO DA SILVA JÚNIOR, REGIS MENDES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTES INTERNACIONAIS contra despacho desta Presidência (ID 38966748) que, diante do cancelamento do Tema 1.046 do STJ, submeteu à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte no recurso especial admitido. Aponta a ocorrência de omissão, afirmando, para tanto, que, apesar do cancelamento do precedente acima mencionado, o paradigma do Tema 1.076 foi devidamente apreciado pela Corte Superior, não significando, assim, a inexistência de tese firmada em torno da controvérsia trazida em sede de especial. Afirma, ainda, que o Tema 1.046 foi desafetado precisamente em razão do julgamento daquele paradigma, razão pela qual o feito deve retornar ao Órgão julgador, para eventual exercício de retratação. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja adequação da tese ao paradigma julgado pelo rito dos repetitivos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, o despacho não padece de qualquer vício. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente foi admitido, nos termos da decisão de ID 14690187 – p. 235/237. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “Ocorre que a definição sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" foi afetada ao rito dos recursos Representativos de Controvérsia nos autos dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC (Tema 1.046), ainda não julgados.” (ID 19488811– p. 36/37). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 19499099). Conforme despacho de ID 38966748, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela embargante, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014